Tribunal: TJPA
Processo: 0004256-71.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004256-71.2019.8.14.0028

APELANTE: REGINALDO DE JESUS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0004256-71.2019.8.14.0028.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE: REGINALDO DE JESUS DA SILVA.

ADVOGADO PARTICULAR: GLADISTONE SANTOS DE SOUZA, OAB/PA 36.324-A.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA QUATRO VÍTIMAS. ARTIGO 171, “CAPUT” C/C 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO, É EXIGÍVEL QUE O AGENTE EMPREGUE QUALQUER MEIO FRAUDULENTO, INDUZINDO OU MANTENDO ALGUÉM EM ERRO E OBTENDO, ASSIM,

UMA VANTAGEM ILÍCITA PARA SI OU PARA OUTREM, COM A CONSEQUENTE LESÃO PATRIMONIAL DA VÍTIMA.
IN CASU
, O DOLO ESTÁ PRESENTE, UMA VEZ QUE O APELANTE
MEDIANTE FALSA PROMESSA DE EMPREGO PÚBLICO (AGENTE PRISIONAL), OBTEVE PARA SI, VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA, MEDIANTE PREJUÍZO ALHEIO DE QUATRO VÍTIMAS, AS QUAIS EFETUARAM REPASSES EM DINHEIRO AO ACUSADO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR SUAS RESPECTIVAS DESPESAS COM FALSOS CURSOS DE QUALIFICAÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E EMISSÃO DE CERTIFICADOS E UNIFORMES, AGINDO, POR CONSEGUINTE, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, NA MEDIDA EM QUE SABIA ESTAR AFETANDO INDIVIDUALMENTE O PATRIMÔNIO DE CADA OFENDIDO.

DESSA FORMA, RESTA INVIÁVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANDO O ACERVO PROBATÓRIO, CONSTITUÍDO DAS FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS, SÃO APTOS A DEMONSTRAREM, INDENE DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO.

2.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
TESE REJEITADA.
COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

4. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO
.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTE VETOR JUDICIAL NEGATIVO (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE, RAZÃO PELA QUAL A PENA-BASE DO APELANTE NÃO MERECE SER REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL A ORA APELANTE, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, PORÉM O RÉU FAZ JUS A NOVA DOSIMETRIA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE

– DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, E AINDA, CONSIDERANDO A FRAÇÃO DE 1/6, DOSO A PENA-BASE EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
– AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
– AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA OU CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, POR FIM, INCIDE NA ESPÉCIE O CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL), QUE ORIENTA A SOMA DAS PENAS DOS CRIMES PRATICADOS PELO RÉU, POR SE TRATAR DE QUATRO VÍTIMAS, TORNO DEFINITIVA E CONCRETA A PENA EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, NO REGIME SEMIABERTO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO,
porém, de ofício alterou-se a pena definitiva do apelante para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, porém de ofício alterou-se a pena definitiva do apelante, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
REGINALDO DE JESUS DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 22336040), que o condenou à pena de
06 anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa.

Na
denúncia
(fls. 07/12, ID nº 22335944), o representante do Ministério Público narrou que no dia 20/08/2018, a vítima FÉLIX BORGES RODRIGUES, compareceu a 21ª Seccional Urbana de Marabá para comunicar que havia sido vítima do crime de estelionato praticado pelo denunciado REGINALDO DE JESUS.

Aduz a vítima que conheceu Reginaldo através de sua prima Vanusa e esta lhe informou que o denunciado estava oferecendo duas vagas de emprego no CIAM, então lhe perguntou se tinha interesse em ocupar a vaga. O depoente alegou estar interessado pela vaga e ligou para o denunciado.

Ainda de acordo com Félix, Reginaldo lhe confirmou a existência das vagas no CIAM e disse que seria necessário a realização de um curso de capacitação para ocupar a vaga, afirmando que poderia providenciar o curso e o certificado pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de modo que a vítima lhe pagou a quantia em dinheiro.

Alega que dois dias após o pagamento dos R$ 400,00 (quatrocentos reais), o denunciado foi novamente a sua casa e lhe entregou um diploma de conclusão de curso, flagrantemente falso, porém, afirmou que nunca participou do referido curso. Posteriormente, o denunciado cobrou o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) pelo uniforme, sendo que Reginaldo foi até a sua casa novamente para receber o dinheiro.

A vítima afirmou que a partir desse momento começou a ficar desconfiado das atitudes do denunciado e acreditou que estaria caindo em um golpe, então pediu a Reginaldo o ressarcimento de todos os valores que já havia pago. Todavia, o denunciado não lhe devolveu a quantia e ainda mandou uma mensagem de texto dizendo que iria lhe dar um tiro, porém a mensagem foi apagada. No mais, disse que o denunciado lhe prometeu ressarcir o dinheiro, porém isso nunca aconteceu.

A vítima, DÉBORA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, relatou que em junho de 2018, sua prima Leidiane Oliveira lhe falou que iria trabalhar na SUSIPE, e que um homem chamado Reginaldo tinha conseguido uma vaga de trabalho para ela.

A vítima entrou em contato com o denunciado, por telefone, para saber sobre as vagas, ocasião em que ele afirmou que teria mais 03 (três) oportunidades de emprego, afirmando que a vítima teria que pagar a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente ao curso de vigilante e que ela receberia o certificado de conclusão de curso. Débora realizou o pagamento para Reginaldo, porém alega que nunca chegou a realizar o referido curso, embora tenha recebido um certificado que flagrantemente demonstrava ser falso.

Diante dessa atitude, Débora afirmou que começou a desconfiar da conduta do denunciado, percebendo que se tratava de um golpe, razão pela qual o confrontou e exigiu a devolução do dinheiro. Reginaldo pediu o número de sua conta corrente, porém nunca devolveu o valor.

LIDIANA OLIVEIRA PEREIRA, também vítima, relatou em sede policial que conhece Reginaldo desde quando eram crianças. Aduz que estava trabalhando na Panificadora Pérola quando perguntou para o denunciado se ele sabia de alguma oferta de emprego, tendo ele dito que haviam 03 (três) vagas no CRAMA. Afirma que manifestou interesse por uma das vagas e ainda indicou familiares para o preenchimento das vagas restantes.

Afirmou que o denunciado informou que ela teria que realizar um curso de vigilante para o cargo e se propôs a resolver a questão do curso, cobrando a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para fazê-lo, porém a vítima alega que nunca realizou o referido curso, porém recebeu de Reginaldo o certificado.

No mais, relatou que o denunciado ainda lhe exigiu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) referente aos uniformes, sendo que a vítima realizou o pagamento.

Ressaltou ainda ter indicado a vaga para sua irmã Liliane Oliveira Pereira, porém rapidamente esta desconfiou das atitudes do denunciado e disse que ele estava praticando um golpe, decidiu solicitar a devolução do dinheiro, sendo que Reginaldo nunca lhe entregou os R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por sua vez, a vítima, TICIANE BORGES NOGUEIRA, declarou que no mês de junho de 2018, um homem chamado Reginaldo entrou em contato por meio do WhatsApp lhe oferecendo uma vaga de monitor do CIAM, tendo demonstrado interesse. Deste modo, ele disse que deveria ser realizado um curso de vigilantes, o qual seria providenciado por ele mediante o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), dizendo que ao final receberia um certificado de conclusão.

Relata que fez o pagamento e uma semana depois Reginaldo lhe entregou o certificado de vigilante. Em razão disso, a vítima começou a desconfiar do denunciado, pois ele lhe entregou um certificado de um curso que nunca chegou a fazer. Alega que Reginaldo disse que a depoente teria um curso prático, porém o referido nunca ocorreu. Aduz que já estava muito desconfiada de Reginaldo e então pediu o seu dinheiro de volta, momento em que o denunciado começou a xingar e lhe ameaçar.

No mais, Reginaldo a ameaçou, dizendo que se Ticiane procurasse a delegacia “iria ver o que era bom”, pois sabia onde ela residia e a situação não ficaria boa para ela. Em sede policial, o denunciado REGINALDO DE JESUS DA SILVA negou a autoria delitiva, declarando que nunca recebeu dinheiro das vítimas e tampouco lhes ofereceu emprego vagas de emprego. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 171 c/c 69, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 267/279, ID nº 22336047), a Defesa postulou pela absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo, bem como por insuficiência de provas para condenação, subsidiariamente, requereu o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, a isenção da pena de multa e a gratuidade da justiça.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 292/300, ID nº 22336053), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 303/319, ID nº 23527057), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a Defesa pela absolvição por atipicidade da conduta, por ausência de dolo, bem como pela insuficiência de provas para condenação, subsidiariamente, requereu o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, a isenção da pena de multa e a gratuidade da justiça.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente alega a Defesa que a conduta do apelante fora atípica, considerando que o mesmo não teve o dolo de enganar.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O crime de estelionato está previsto no artigo 171, caput, do Código

Penal, visando a proteção do patrimônio da pessoa ludibriada. O delito

consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, para si ou para outrem, por meio de indução da vítima a erro, valendo-se, para tanto, de meio ardil ou fraudulento para a consecução do fim.

Importante frisar que ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal de estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico.

Na hipótese, a despeito das alegações defensivas, as provas dos autos são suficientes para comprovar que, desde o início, o réu empregou artifício com dolo específico de induzir e manter as vítimas em erro, causando-lhes prejuízos, não havendo como acolher a tese de atipicidade da conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE. COMPROVAÇÃO. VENDA E NÃO ENTREGA DE VEÍCULO. DOLO DE FRAUDAR. ILÍCITO CIVIL. INOCORRÊNCIA
. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que, para a caracterização do estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (STF, HC 87441/PE, RHC 80411). Inexiste atipicidade da conduta quando o acervo probatório constante dos autos comprova que, desde o início, o réu empregou artifício com o dolo específico de induzir e manter a vítima em erro, causando-lhe prejuízo e obtendo vantagem ilícita.
(TJ-DF 07408075120208070001 1753759, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/09/2023).

In casu,
o apelante mediante falsa promessa de emprego público no CRAMA, obteve para si, vantagem patrimonial indevida, mediante prejuízo alheio das vítimas DÉBORA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, FÉLIX BORGES RODRIGUES, LIDIANA OLIVEIRA PEREIRA e TICIANE BORGES NOGUEIRA, as quais efetuaram repasses em dinheiro ao acusado com o objetivo de custear suas respectivas despesas com falsos cursos de qualificações na área de segurança pública e emissão de certificados e uniformes, agindo, por conseguinte, com desígnios autônomos, na medida em que sabia estar afetando individualmente o patrimônio de cada ofendido.

O ato praticado pelo réu, que agiu com nítido comportamento doloso com o objetivo de obter vantagem ilícita, gerando um prejuízo às vítimas, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, "caput", do Código Penal, não havendo falar, portanto, em absolvição por atipicidade da conduta.

A Defesa aduz ainda que não restaram provas suficientes para a condenação do acusado,
sob a alegação de que não há provas robustas da materialidade do crime de estelionato que lhe é imputado
.

Da mesma forma, também
não
acolho o pedido da Defesa.

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
do crime de

estelionato imputado ao recorrente restaram devidamente comprovadas considerando os depoimentos colhidos em juízo, bem como, através
do boletim de comunicação de crime de n° 00184.2018.103798-2, pelo auto de apresentação e apreensão de objeto consistente em 01 (um) certificado do Centro de Formação de Vigilante de Marabá e 01 (uma) apostila de prática em atividades carcerárias, pelos autos de reconhecimento fotográfico, e, pelo relatório policial.

A vítima,
DÉBORA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA,
ouvida em juízo, declarou que teve contanto com o acusado através de uma prima sua, pois ele havia dito que surgiriam vagas para trabalhar no presídio como agente prisional, porém teriam que realizar um curso e que o certificado do referido curso custaria o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Prosseguiu declinando que se passaram vários dias e nada de realizarem o curso, pois o acusado ficava enrolando, declinando várias datas para o início do curso, ocasião em que o réu afirmou que conseguiria o certificado, mesmo sem a realização do curso, através de uma pessoa lá de dentro, mas tinham que pagar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Disse que antes mesmo de realizarem o curso, o réu já cobrava o valor do certificado, e dessa forma começou a desconfiar, pois além disso ele também cobrava o valor dos uniformes. Declarou que começaram a pressioná-lo, momento em que ele apareceu com os certificados mesmo não tendo realizado qualquer curso. Confirmou que entregou ao réu o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e que ele ainda lhe cobrava o valor do uniforme, quando então ficou mais desconfiada e procurou as autoridades, pois, posteriormente, ficou sabendo que ele já havia aplicado um golpe em sua prima POLLYANA. A ofendida declarou que foram vítimas, também, do acusado sua prima LIDIANE, FÉLIX, TICIANE e LILIANE.

Em juízo foi também ouvida a vítima
TICIANE BORGES NOGUEIRA,
afirmou que na época dos fatos conheceu o acusado através de uma prima e naquele momento estava desempregada, foi quando o acusado mencionou que estava havendo umas vagas para agente penitenciário, mas que era necessário realizar alguns cursos e que deveriam efetuar o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Contudo, passaram-se vários dias e nada de realizarem o referido curso, no entanto, o réu apareceu com um certificado, e foi nesse momento que desconfiou da fraude, tendo se dirigido à Delegacia de Polícia registra a ocorrência, juntamente com umas quatro pessoas que estavam na mesma situação. Disse que o acusado também cobrava o valor do uniforme, porém somente fez o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente ao curso que não realizaram.

A ofendida
LIDIANA OLVEIRA PEREIRA,
declarou que já conhece o acusado há um bom tempo, e um determinado dia ele comentou sobre umas vagas de emprego no presídio que eram fáceis de arrumar, e como já iria sair da Panificadora onde trabalhava, declarou interesse, porém o acusado pediu a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o certificado, mais a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes a uma apostila e ao uniforme. A vítima disse que marcaram um local para se encontrarem e lá repassou os valores por ele solicitados. Após esse dia, o acusado foi em sua residência entregar o certificado do curso e pegar o valor de R$ 200,00 (duzentos anos), pois levou a amostra do uniforme, sendo que depois disso ficou enrolando, empurrando com a barriga. A ofendida disse que começou a questioná-lo, aduzindo que ele estava mentindo. Disse, ainda, que teve um prejuízo de R$ 600,00 (seiscentos reais). Afirmou que o acusado lhe entregou uma apostila e um certificado, mesmo não tendo realizado nenhum curso.

A vítima
FÉLIX BORGES RODRIGUES
, em juízo, declarou que o réu entrou em contato oferecendo uma vaga de agente penitenciário e que para assumir tal vaga precisaria realizar um treinamento, porém esse treinamento seria pago e que o valor correspondente ao curso seria repassado para o acusado. Prosseguiu afirmando que após esse contato, de repente, o réu apareceu com certificados e diplomas, tendo constatado que tais documentos eram falsos, pois se deslocou até a Polícia Federal e lá verificou que o nome do delegado que constava no certificado não existia, além disso, não chegou a realizar qualquer curso, porém o acusado lhe entregou um certificado de vigilante como se estivesse cursado. Disse que chegou a cobrar do acusado a restituição dos valores repassados, que consistia no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), mas não teve sucesso. Declinou que somente efetuou o repasse de tal valor ao acusado porque acreditava que se destinava ao treinamento para a vaga de agente penitenciário.

A testemunha VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA LIMA, ouvida em juízo, ao ser questionado se tinha conhecimento de que o acusado fazia parte de uma cooperativa que auxiliava as pessoas a buscarem empregos, declarou que ouvia comentários (que o acusado fazia parte), porém nunca viu essa cooperativa ou associação, bem como não sabia que ele buscava pessoas para empregar ou arrumar emprego. Disse que ficou sabendo que o réu estava concorrendo a um cargo de vereador e nada mais; somente tinha conhecimento de que ele trabalhava com política, desconhecendo se tenha trabalhado em algum órgão público.

Em seu interrogatório, o réu,
REGINALDO DE JESUS DA SILVA,
negou

a autoria do delito, argumentando que trabalhava em uma cooperativa a qual tinha por objetivo a qualificação de mão de obra destinada a prestação de serviços, sendo que os valores pagos pelas pessoas que iriam realizar os cursos foram repassados para JUDEMAR, pois não tinha acesso a nenhuma escola de formação de vigilantes e era ele quem ficava responsável pela documentação, a qual depois de confeccionada encaminhava para as pessoas assinarem.

Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos das vítimas, em ambas as oportunidades em que foram ouvidas, demonstram que o apelante as induziu em erro ao oferecer vagas de agente penitenciário para que pudessem trabalhar no CIAM e para tanto, afirmava que era necessário que as vítimas estivessem qualificadas e assim, cobrou valores para a realização de cursos e certificados que seriam emitidos.

Dessa forma, o apelante, mediante o emprego de fraude ou meio ardiloso, fez as vítimas acreditarem que seriam admitidas no emprego de agente penitenciário, fazendo com que estas lhe pagassem espontaneamente, pelos cursos para admissão no ora emprego.

Assim, a obtenção da vantagem ilícita e o efetivo prejuízo das vítimas nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos deixam claro a inserção do recorrente no crime de estelionato.

Ademais, já é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.
1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ABSOLVIÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - PALAVRA FIRME DA VÍTIMA ALIADA AO ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO
. - Restando comprovada a autoria do delito de estelionato, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe - Sobretudo nos crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, ajustada ao contexto da prova, prevalece sobre a negativa do agente.
(TJ-MG - APR: 10525160089138001, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 03/08/2021, 6ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, restando devidamente configurada a conduta que enseja a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de prejuízo alheio, há que se manter a condenação do acusado pelo crime de estelionato, visto que há provas incontroversas da autoria e materialidade do delito, baseada em fatos concretos que demonstram a sua culpabilidade.

2.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer ainda, a reforma da sentença condenatória a fim de que seja concedido ao apelante a Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

No mesmo sentido entende nosso Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO. WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO
. 1. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, motivo pelo qual deixo de analisar tal pedido. (...).
(TJ-PA, Acórdão nº 13112784, Relatora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/03/2023, Publicado em 14/03/2023).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Diante do exposto, delego ao juízo da execução a análise sobre o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão do pagamento das custas.

Custas ao apelante, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

A defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PRIVILÉGIO - QUANTIDADE DE DROGA ARRECADADA - POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA - PRECEITO SECUNDÁRIO – AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
- Tratando-se de agente primário, de bons antecedentes e que não se dedica às atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. - Concedido o privilégio ao acusado e, consequentemente, reduzida a reprimenda corporal imposta, viável o abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. - A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, motivo pelo qual é inviável o seu afastamento em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.200654-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/12/2023, publicação da súmula em 05/12/2023).

4.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que
não
acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata da valoração das circunstâncias do crime:

“(...) As
circunstâncias
em que o crime foi cometido foram reprováveis, pois o réu também de modo livre e consciente falsificou certificados em nome das vítimas com o claro intuito de ludibriá-las e, assim, obter benefícios patrimoniais.
(...)”

Como visto, o magistrado considerou desfavorável uma circunstância judicial: as
circunstâncias do crime
.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável das circunstâncias judiciais,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 5.
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...)
11. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante, com base no livre convencimento motivado, porém o réu faz jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável, aumento a pena-base na fração de 1/6 para a circunstância negativada.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase

– Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, aumento-a em 1/6, fixando a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,
além de 11 (onze) dias-multa
.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase

– Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Verificando a presença de
Concurso Material
entre os crimes (artigo 69 do Código Penal), efetuo a soma das penas, haja vista o crime haver sido praticado contra quatro vítimas, assim, torno concreta e definitiva a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o início do cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da Sentença Condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

porém de ofício
altero a pena definitiva do apelante para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 18/12/2024